Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-69.2015.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000891-69.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - RG 3.577.720-2 SSP-PR (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA (ARRESTO) – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – PERDA DA LIMINAR DEFERIDA NA CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VIABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA A SER PAGA PELO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE DE MINORAÇÃO ANTE AO VALOR VULTOSO DA CAUSA, BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E POUCAS APRESENTAÇÕES DE PEÇAS PELO ADVOGADO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC, POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...)
2) "Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios". 3) Deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando deu causa ao processo, que foi extinto por perda superveniente do objeto em razão da alienação do produto arrestado. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.06.157929-1/005, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015)

Quando o valor da causa é elevado e o trabalho realizado pelo advogado não se reveste em grande complexidade, destacando-se, inclusive, que, no caso,

houve a perda de objeto, em razão da não apresentação do processo principal, não é viável que a verba honorária seja fixada de acordo com os percentuais dispostos no artigo 85 do CPC, mostrando-se viável a fixação de forma equitativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

“(...) “a razoabilidade, aliada aos princípios da eqüidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. A verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado, e não locupletamento ilícito” (AgRg no REsp nº 1114508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 25.08.2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
, em face de sentença que, nos autos de Medida Cautelar de Arresto Preparatório para Ação de Execução por Quantia Certa nº 0000891-69.2015.811.0048, Código: 28194, proposta por BASF S/A,
ACOLHENDO pedido de extinção do feito, EXTINGUIU a ação e CONDENOU o Requerido/Apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, os Apelantes alegam que “(...) trata-se de medida cautelar de sequestro ajuizada pela Apelada, distribuída em 30/09/2015, objetivando a constrição de bens de propriedade dos Apelantes, garantindo a guarda e a conservação destes para assegurar a efetividade de uma futura execução por quantia certa, ou seja, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973”; que “(...) a r. Serventia certificou não ter sido ajuizada a demanda principal, nos termos do que dispunha o artigo 806 do CPC/73, de que o requerente da ação cautelar tinha o dever de ingressar com a ação principal no prazo máximo de 30 dias”, motivo pelo qual requerem a extinção da demanda.

Destacam que o pedido foi acolhido; todavia, houve a condenação dos ora Apelantes, na ocasião, Requeridos.

Defendem a necessidade de reversão do ônus sucumbencial, eis que “(...) a presente demanda fora distribuída em 30/O9/2015, tendo o Juízo Singular deferido a liminar em despacho publicado ainda antes da vigência do novo CPC, devendo ser a aplicada a inicial as regras pertinentes ao Código de Processo Civil vigente a época, qual seja, as regras do Código de Processo Civil de 1973, sendo certo de que aplicável o novo CPC somente a atos posteriores a vigência da Lei Processual mais recente”; que o não cumprimento do previsto no artigo 806 do CPC, acarretaria a perda da liminar concedida e a extinção da cautelar.

Requer a exclusão da condenação dos Apelantes do pagamento da verba honorária, uma vez que não houve nem vencedor nem vencido, nos termos do artigo 85 do CPC.

Alternativamente, pede a minoração os honorários fixados, em razão de que o valor da causa ultrapassa dois milhões de reais, e ainda, porque a causa é de baixa complexidade, não comportando a fixação em patamar tão elevado.

Requer o provimento para o fim de reformar a sentença de primeiro grau.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Apelação Civil interposta por
JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
, em face de sentença que, nos autos de Medida Cautelar de Arresto Preparatório para Ação de Execução por Quantia Certa nº 0000891-69.2015.811.0048, Código: 28194, proposta por BASF S/A,
ACOLHENDO pedido de extinção do feito, EXTINGUIU a ação e CONDENOU o Requerido/Apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Verifica-se que a questão que envolve o feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença, no que tange à condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, ora Apelante.

Pois bem.

De acordo com o princípio da causalidade, quem deve arcar com o ônus de sucumbência, em caso de extinção da ação, em que não há condenação, é quem deu causa à demanda, no caso, os Requeridos, ora Apelantes, tanto que, inclusive, foi deferido o pleito liminar, o qual, posteriormente, ficou sem efeito, pois a ação principal não foi proposta no prazo legal.

Entretanto, mesmo o autor da Cautelar não tendo se desincumbido de seu mister, qual seja, de apresentar a peça principal – isso, por si só, não exime os requeridos do pagamento da verba de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA - PROCESSO EXTINTO POR PERDA DO OBJETO - CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1) O uso dos recursos previstos no ordenamento jurídico, bem como da argumentação que entende como suficiente a embasar sua pretensão não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça. A má-fé não pode ser presumida. 2) "Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios". 3) Deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando deu causa ao processo, que foi extinto por perda superveniente do objeto em razão da alienação do produto arrestado. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.06.157929-1/005, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015)

Todavia, ainda que os Requeridos/Apelantes tenham dado causa à ação; e, por isso, devesse arcar com as custas e honorários, em razão da aplicação do princípio da causalidade, verifica-se, também, que o Autor deixou de apresentar no prazo legal a ação principal. Ou seja, deu azo à extinção da ação, a qual foi proposta em face ao princípio da causalidade, cabendo aí, a meu viso, um juízo de ponderação, não podendo o Réu arcar com o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, tendo em vista a ausência de complexidade da cautelar, bem como as poucas intervenções do advogado da autora no feito cautelar, incidindo-se, ao caso, a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85 DO CPC - CAUTELAR DE ARRESTO - NÃO CUMPRIMENTO DA FINALIDADE - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO.
Para a fixação dos honorários de sucumbência deve-se observar a ordem de preferência fixada no art. 85 do Código de Processo Civil, a saber: o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, os honorários devem se dar por apreciação equitativa.
A medida cautelar de arresto visa apreensão cautelar de bens do devedor com a finalidade de garantir uma futura execução.

Considerando que o valor do arresto é insignificante em relação ao total da dívida reconhecida em sentença, não cumprindo, pois, sua finalidade, deve ser mantida a sentença que extinguiu a cautelar ajuizada.

Com o julgamento da ação principal compete ao apelante procurar meios para a satisfação do débito para dar eficácia ao definido em sentença.
V.V.: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE
Quando ínfimo o valor da causa, permite-se a fixação além dos limites legais, por previsão expressa do CPC, silenciando-se, contudo, o Código, nas hipóteses em que o valor da causa for elevado, resultando em verba honorária alta em relação às circunstâncias do trabalho prestado pelo procurador.

Nesses casos, compreendo ser possível conferir ao dispositivo, interpretação extensiva, permitindo a aplicação da regra da equidade também quando o arbitramento de honorários sobre o valor da causa ou o valor da condenação resultar em verba excessiva.
E assim entendo com amparo no principio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa, que deve nortear a atividade hermenêutica do aplicador da lei. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.055022-4/001, Relator(a): Des.(a) Ricardo Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 31/08/2021)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recuso, para o fim de MINORAR a verba honorária advocatícia para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), utilizando-se o critério de fixação por equidade, à luz do artigo 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021